Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721817-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHARLES DOUGLAS SILVA ARAUJO PACIENTE: DAVID SERVULO CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHARLES DOUGLAS SILVA ARAÚJO, em favor de DAVID SERVULO CAMPOS, em razão da ação penal no 0000903-42.2019.8.07.0020, que tramita perante o Juízo da Vara de Delitos de Trânsito e do Tribunal do Júri de Águas Claras, na qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. Alega o impetrante que a imputação feita ao paciente se mostra atípica, na medida em que a conduta por ele praticada – “destruição de obstáculo” –, não se encontra tipificada como infração no Código Penal brasileiro. Afirma que o paciente agiu com o intuito de romper o obstáculo que fora posto em seu caminho para proteção e salvaguarda de terceiro, seu genitor, que estava sob risco de óbito. Requer, com isso, liminarmente, o sobrestamento da ação penal no 0000903-42.2019.8.07.0020 e, no mérito, a concessão da ordem para cassar a sentença condenatória, absolvendo o paciente com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e no artigo 330, ambos do Código Penal, além do artigo 311 da Lei no 9.503/1997 (CTB), conforme consta da denúncia (fls. 33/36): 1o FATO No dia 29 de março de 2019 (sexta-feira), entre 11h20min e 12h05min, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de parada de funcionários públicos do DETRAN/DF. 2o FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo, nas vias de trânsito de Brasília/DF, Guará/DF e Vicente Pires/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trafegou com o veículo Nissan/Frontier, cor prata, placa PAK-7597/DF, em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. 3o FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo, na via EPTG, sentido Plano Piloto – Taguatinga, altura do viaduto Israel Pinheiro, Vicente Pires/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, inutilizou e deteriorou duas motocicletas, bens públicos pertencentes ao DETRAN/DF, autarquia do Distrito Federal. DINÂMICA DOS FATOS No contexto acima descrito, o denunciado trafegava pelo parque da Cidade Sarah Kubitschek no veículo Nissan/Frontier, cor prata, placa PAK-7597/DF, e, ao receber ordem de parada de agentes de trânsito do DETRAN/DF, os ignorou e empreendeu fuga. Enquanto fugia pelas vias de trânsito de Brasília/DF, Guará/DF e Vicente Pires/DF, o denunciado foi perseguido pelos agentes de trânsito e desenvolveu velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação de pessoas, colidindo com outros automóveis e gerando perigo de dano a outros veículos. Para conter o denunciado, os agentes de trânsito efetuaram bloqueio na via EPTG, altura do viaduto Israel Pinheiro, utilizando os veículos que circulavam e também as motocicletas HONDA/CB 600 Hornet, placas OVQ-9094/DF e BMW/800, placas OZZ-0904/DF, pertencentes ao DETRAN/DF. Contudo, o denunciado forçou passagem entre os dois veículos, com eles colidiu e passou sua caminhonete por cima das aludidas motocicletas, que bloqueavam a via, danificando-as. Após prosseguir em fuga até o Residencial Encontro das Águas, em Vicente Pires/DF, o denunciado foi seguido pelos agentes de trânsito que no local solicitaram reforço policial, tendo, então, após a chegada da polícia, se apresentado aos agentes de polícia da 38a Delegacia de Polícia, oportunidade em que foi preso em flagrante e conduzido para lavratura do auto de prisão. O paciente pessoalmente foi citado (fl. 126) e apresentou resposta à acusação (fls. 129/152), postulando a absolvição sumária de todas as imputações constantes da denúncia, a expedição de alvará para levantamento do valor integral da fiança prestada, bem como, subsidiariamente, o envio dos autos ao Juizado Especial Criminal quanto ao delito do artigo 311 do CTB. Ao apreciar o pedido, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras indeferiu o pleito, ratificando o recebimento da denúncia, declarando o processo saneado e intimando a Defesa para que se manifestasse quanto ao interesse na entabulação de acordo de não persecução penal com o Ministério Público (fls. 168/169). Embora a Defesa tenha manifestado interesse na celebração do aludido acordo (fl. 172), o paciente não compareceu à Audiência de Acordo de Não Persecução Penal, realizada por videoconferência (fls. 248/249), tendo sido decretada sua revelia, na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal. Em 27/5/2024, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada a extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal (fls. 258/259). Encerrada a instrução criminal, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção (fls. 378/385). Intimado, o paciente apelou por termo (autos no 0000903-42.2019.8.07.0020, ID 197301671), tendo o Juízo apontado como autoridade coatora recebido o recurso interposto pelo sentenciado (ID 197681091). Como relatado, o paciente se insurge contra sua condenação, proferida em primeira instância pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. A pretensão, contudo, encontra óbice na via estreita do Habeas Corpus, que exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal e não permite incursão aprofundada em fatos e provas. Não por outro motivo, a jurisprudência assentou o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio. Confira-se: 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Descabida a utilização da via estreita do habeas corpus para pleitear a absolvição do paciente sob alegação de não haver prova suficiente para a condenação. Pretensão que demanda percuciente revolvimento fático-probatório. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal para impugnar decisão colegiada quando não verificada, de plano, a ilegalidade. (Acórdão 1849716, 07020071520248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 1/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição a recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo a não ser possível admiti-lo. (Acórdão 1842477, 07109883320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Repita-se, por oportuno, que o paciente interpôs recurso de apelação da sentença condenatória ora impugnada, sendo certo que questões relacionadas à materialidade e autoria do delito deverão ser analisadas por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na impossibilidade da análise da ação penal, a fim de se concluir pela absolvição do paciente por atipicidade da conduta. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de junho de 2024 12:26:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora